Tribunal: TJDFT
Processo: 0712816-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.433/2024. INICIATIVA PARLAMENTAR. CÓDIGO INFORMATIZADO EM PLACAS DE OBRAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MEDIDA CAUTELAR. REQUISITOS.
I – A disponibilização de código informatizado em placas de obras públicas no Distrito Federal, instituída pela Lei Distrital 7.433/2024, de iniciativa parlamentar, não invade a competência privativa do Chefe do Poder Executivo local, pois não cria novas atribuições aos entes da Administração e objetiva tão somente prestigiar os princípios da publicidade e da transparência expressamente previstos no art. 19, caput, da LODF, por isso, nessa análise inicial, não estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano a autorizar a suspensão da eficácia da norma impugnada.
II – Medida cautelar indeferida.